Tribunal: TJMT
Processo: 1016221-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016221-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), CLEBER MARQUES GOMES - CPF: 014.447.751-38 (AGRAVANTE), ANDREIA CARINE BRANDAO - CPF: 337.265.008-55 (AGRAVANTE), LIDIA DO PRADO FLORENCIO - CPF: 010.152.151-06 (AGRAVADO), RUBENS ANTONIO DE CAMPOS FILHO - CPF: 048.610.161-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO – DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA AGRAVADA PARA APRESENTAR CONTRAMINUTA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS DO RECURSO PRINCIPAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM A DECISÃO MONOCRÁTICA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, III, CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no agravo interno não guardam qualquer relação com os fundamentos da decisão monocrática, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Cleber Marques Gomes e outra

em face da decisão monocrática deste Relator que determinou a intimação da agravada para apresentar contraminuta recursal.

Inconformados, os agravantes sustentam que a decisão não apreciou os argumentos levantados no recurso principal, pois de acordo com as razões esposadas comportava provimento de plano.

Ao final, requer a nulidade da decisão monocrática proferida, para que seja dado provimento ao recurso de agravo interno, reconhecendo a ilegitimidade
ad causam
dos agravantes e extinção do feito sem resolução de mérito.

A agravada apresentou contraminuta arguindo a ausência de dialeticidade e a inovação recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que

Lidia do Prado Florencio

move

ação declaratória de rescisão de contrato de promessa de compra e venda

c
ontra

Cleber Marque Gomes
e
Andreia Carine Brandão
,
tendo a douta magistrada
deferido a tutela de urgência no sentido de autorizar o pagamento dos aluguéis pela autora, ora agravada, a partir do mês de junho de 2021, no importe de R$1.100,00 (mil e cem reais).

Os agravantes aviaram agravo de instrumento sustentando, em apertada síntese, que
não demonstrados os requisitos autorizadores a concessão da tutela, deixando de formular pedido de tutela antecipada recursal.

Diante disso, esse Relator, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC, determinou a intimação da agravada para apresentar contraminuta recursal.

Agora em sede de agravo interno, os agravantes mencionam que a decisão não apreciou as razões do recurso principal.

Nas contrarrazões, a agravante pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Com razão.
Basta uma simples leitura do recurso interposto para constatar que os agravados não dirigiram o seu inconformismo contra a r. decisão proferida.

Digo isso, porque as razões construídas pelos agravantes se referem ao mérito do recurso principal, havendo o momento oportuno para a sua análise, em especial, após a apresentação da contraminuta recursal e informações do juízo, conforme determinado por este Relator ao recepcionar o recurso.

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto o recurso de agravo interno não guarda qualquer relação com a decisão monocrática proferida, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“
BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, I, CPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 1046831-85.2020.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.03.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp n. 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag n. 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o acolhimento da preliminar com o consequente não conhecimento do recurso de agravo interno, é medida que se impõe.

Posto isso,
acolho a preliminar vindicada
e
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021